Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009312-98.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MARCIANO DOS SANTOS RUFINO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCIANO DOS SANTOS RUFINO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 114154962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONSTATAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – BUSCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO EM MECANISMOS COMO INFOJUD E BACENJUD – PRESCINDIBILIDADE – ÔNUS DO DEVEDOR EM MANTER A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STJ RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a única exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.
“(...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)”. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1009312-98.2017.8.11.0003, Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 07/01/2022).
A parte recorrente alega violação ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente, entre elas os endereços constantes nos autos.
Recurso tempestivo (id. 120999998).
Contrarrazões em id. 127452168.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que as diligências para se localizar a parte executada foram efetuadas apenas em alguns deles, e não em todos.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“Foi determinada a citação por carta com aviso de recebimento - AR, ID 13128542, tendo sido a respectiva Carta devolvida infrutífera (Id. 13902122), com a informação “mudou-se”.
Posteriormente, o Exequente trouxe aos autos nova informação de endereço do Executado, sendo expedida carta com aviso de recebimento - AR, (ID 20612551) devolvida, novamente infrutífera), com a informação “desconhecido” (Id. 20888357).
Da mesma forma que a posterior investida através de mandado de citação via Oficial de Justiça, a qual também não se mostrou exitosa (ID 22702835).
Ato contínuo, pleiteou-se a citação por edital (ID 23734512), deferida pelo juízo em ID 24282625.
Ultrapassada a citação editalícia, sem qualquer manifestação nos autos pelo devedor, ora agravante, houve a nomeação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como Curadora Especial (ID 32178295) que apresentou exceção de pré executividade (ID 32780555), cujas teses aventadas, foram rejeitadas pelo douto Magistrado singular (ID 42236942), oportunidade que fora interposto o presente Agravo de Instrumento.
Pois bem. No que concerne ao esgotamento de todos os meios de busca antes da realização da citação via edital, tenho que, não prospera a irresignação.
Isso porque, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, regulou que, a fim de se realizar a mencionada citação, nas Execuções Fiscais, as únicas medidas necessárias exigidas, são: as tentativas por meio de carta com aviso de recebimento – AR, como também através de mandado via Oficial de Justiça, ambas tentadas nos autos originários.
Veja-se o que estipula o referido comando sumular:
Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).
No caso em tela, é possível certificar que a carta de citação fora expedida por duas vezes, assim como o mandado de citação de forma que o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou de maneira reiterada, que é de responsabilidade do contribuinte atualizar sua situação cadastral.
Nesta senda, é certo que, na hipótese de alteração de endereço, seria de encargo do Agravante a correspondente atualização cadastral, não sendo possível a penalização da Fazenda Pública Municipal acerca deste ônus.”
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a outra por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça